Tribunal: TJSP
Processo: 0004631-17.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo não acolhido. Pleito para concessão de livramento condicional. Descabimento. Medida prematura. Insuficiente, para a aferição do mérito, o mero atestado de comportamento carcerário. Recomenda-se acompanhá-lo por algum período na modalidade carcerária semiaberta, para a qual foi recentemente promovido (decisão datada de 7.5.2024). Vedação à progressão

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo não acolhido. Pleito para concessão de livramento condicional. Descabimento. Medida prematura. Insuficiente, para a aferição do mérito, o mero atestado de comportamento carcerário. Recomenda-se acompanhá-lo por algum período na modalidade carcerária semiaberta, para a qual foi recentemente promovido (decisão datada de 7.5.2024). Vedação à progressão "per saltum". Decisão mantida.